Tribunal: TJES
Processo: 5003295-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003295-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODOLPHO PADILHA DOMINGUES
AGRAVADO: SIMONE CARPANEDO SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003295-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RODOLPHO PADILHA DOMINGUES

AGRAVADOS: SIMONE CARPANEDO SILVA e M.C.D.M.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte a tutela de urgência perseguida pelos agravados para determinar que o agravante se abstenha imediatamente de utilizar produtos químicos inerentes à atividade de lanternagem e pintura em sua garagem, até que sejam adotadas as providências necessárias e adequação de emissão de ruídos, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais o recorrente
vindica

pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como assevera possuir todos os documentos necessários ao desempenho regular da atividade de lanternagem e pintura veicular.

Em decisão inaugural fora o recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, sendo deferida a assistência judiciária gratuita perseguida.

Contrarrazões na qual pugna-se pelo desprovimento recursal (Id. 973311).

Fora determinada a intimação do recorrido para ciência e manifestação acerca da documentação apresentada pelo recorrente (Id. 1016930/1016931), tendo, contudo, permanecido inerte.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003295-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RODOLPHO PADILHA DOMINGUES

AGRAVADOS: SIMONE CARPANEDO SILVA e M.C.D.M.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte a tutela de urgência perseguida pelos agravados para determinar que o agravante se abstenha imediatamente de utilizar produtos químicos inerentes à atividade de lanternagem e pintura em sua garagem, até que sejam adotadas as providências necessárias e adequação de emissão de ruídos, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais o recorrente
vindica

pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como assevera possuir todos os documentos necessários ao desempenho regular da atividade de lanternagem e pintura veicular.

Em decisão inaugural fora o recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, sendo deferida a assistência judiciária gratuita perseguida.

C
ontrarrazões
na qual pugna-se pelo desprovimento recursal (Id. 973311)
.

Fora determinada a intimação do recor
rido
para ciência e manifestação acerca da documentação apresentada pelo recorr
ente
(Id. 1016930/1016931
), tendo, contudo, permanecido inerte.

Pois bem. De pronto adianto que a r. decisão recorrida merece reforma.

Digo isso porque, como dito, na decisão vergastada deferiu-se parcialmente o pedido de tutela de urgência
“para determinar ao requerido que se abstenha imediatamente de utilizar produtos químicos inerentes à atividade de lanternagem e pintura em sua garagem,
até que sejam adotadas as providências determinadas pelo IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) GFI 141/19, bem como que adote medidas eficazes para adequar a emissão de ruídos aos horários padrões legais permitidos, pois a emissão de ruídos acima dos níveis autorizados prejudica a saúde dos requerentes”.

Em decisão na qual indeferi o efeito suspensivo ao recurso, subsidiei minhas razões na insuficiência de documentação idônea em relação à
autorização dos órgãos competentes para o funcionamento regular de sua atividade de pintura e lanternagem veicular.

Todavia,
a parte recorr
ente
apresentou
Parecer da
própria Secretaria de Meio Ambiente de Alfredo Chave
s

(SEMAB)
, datado de 12.11.2020, do qual se extrai,
sobretudo,
que o agravante cumpriu todas as condicionantes administrativas e físicas insertas no bojo da Licença Ambiental de Regularização N. 002/2020 expedida em seu favor para que pudesse exercer as atividades de “Lanternagem e polimento de máquinas, aparelhos e equipamentos mecânicos diversos,
inclusive veículos automotivos, com pintura por aspersão”.

R
elevante a transcrição de excertos contidos em aludido parecer no que concerne à vistoria
in loco
realizada,
durante a qual constatou-se:

S
istema de canaletas metálicas implantados, para direcionamento dos efluentes oriundos da higienização de pisos e paredes para o sistema de tratamento dos resíduos (Caixas S.A.O.), cumprindo a condicionante n. 9.

Cabine de pintura implantada dentro do galpão produtivo, com os dispositivos inerentes ao sistema, devidamente instalados no interior da cabine, visando a eficiência do sistema de exaustão, com o controle eficaz quanto à emissão de ruídos e gases, especialmente os compostos voláteis orgânicos (VOC’s), para que não sejam causados transtornos à vizinhança, condizendo com os projetos apresentados, cumprindo as condicionantes 16,17 e 18.

Certidão Do Corpo de Bombeiros vigente, comprovando a condicionante 25.

Alvará de Localização e Funcionamento do empreendimento vigente, comprovando a condicionante 26.

Em indigitado documento consigna
o ente municipal
, ainda, ser “
de competência da municipalidade a fiscalização efetiva no que concerne aos procedimentos executados dentro do licenciamento ambiental, incluso as penalidades/sanções previstas nas legislações pertinentes, caso não sejam cumpridas, na íntegra, as determinações constantes no processo de licenciamento ambiental, visando sempre o bem estar da população”,

teor este que se coaduna com
os ditames constantes

n
a Resolução CONSEMA n. 002/2016 colacionada ao feito (Id. 818425
)
.

Importante ressaltar que tal documentação fora apresentada ao Juízo de origem quando da realização de audiência de conciliação, na qual apesar de infrutífera, o magistrado primevo
determinou sua juntada ao feito para análise de pedido de reconsideração.

Diante de tal cenário, portanto, não há subsídio que torne a manutenção do
decisum
recorrido como sinônimo de justiça, na medida em que não há impedimento idôneo, ao menos nesta atual fase processual, para o
exercício
das atividades desempenhadas pelo agravante em seu estabelecimento,
até mesmo porque resguardada a própria proteção da vizinhança com o efetivo cumprimento das condicionantes impostas pelo órgão competente
.

Por conseguinte
,
a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, razão pela qual,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso

para

excluir a
s
restriç
ões

impostas ao exercício das atividades
de pintura e lanternagem
desempenhadas pelo agravante.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003295-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RODOLPHO PADILHA DOMINGUES

AGRAVADOS: SIMONE CARPANEDO SILVA e M.C.D.M.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM.

LICENÇA AMBIENTAL. CONDICIONANTES OBSERVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I

-
A
parte recorr
ente
apresentou
Parecer da
própria Secretaria de Meio Ambiente de Alfredo Chave
s

(SEMAB)
, do qual se extrai,
sobretudo,

ter cumprido
todas as condicionantes administrativas e físicas insertas no bojo da Licença Ambiental de Regularização N. 002/2020 expedida em seu favor para que pudesse exercer as atividades de “Lanternagem e polimento de máquinas, aparelhos e equipamentos mecânicos diversos,
inclusive veículos automotivos, com pintura por aspersão”.

I
I – Concluiu-se
não h
aver
subsídio que torne a manutenção do
decisum
recorrido como sinônimo de justiça, na medida em que não há impedimento idôneo, ao menos nesta atual fase processual, para o desempenho das atividades desempenhadas pelo agravante em seu estabelecimento,
até mesmo porque resguardada a própria proteção da vizinhança com o efetivo cumprimento das condicionantes impostas pelo órgão competente
.

I
II
-
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.